Tribunal: TJDFT
Processo: 0744130-91.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0744130-91.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: ROBERTO MORAES ANDRADE D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por BANCO DO BRASIL S/A (exequente), em face da decisão proferida pelo Juízo da 18a Vara Cível de Brasília que, nos autos de ação de cumprimento de sentença (processo de referência no 0062211-30.2005.8.07.0001), indeferiu o pedido de pesquisa por meio do sistema PREVJUD, nos seguintes termos (ID 249775580): “(...) - CONSULTA AO SISTEMA PREVJUD De igual modo, entendo que não merece acolhimento o pedido de consulta ao sistema PREVJUD, visto que a utilização da aludida ferramenta é restrita às ações de natureza previdenciária, que não se enquadra a hipótese em exame. Neste sentido, colaciono entendimento do Eg. TJDFT: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE CONSULTA AO SISBAJUD. UTILIZAÇÃO DA FERRAMENTA DE REITERAÇÃO AUTOMÁTICA DE PESQUISA. VIABILIDADE, PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. CONSULTA AO PREVJUD. INVIABILIDADE. UTILIZAÇÃO RESTRITA ÀS AÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. 1. Consoante iterativa jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça e desta egrégia Corte de Justiça, a conveniência da reiteração de consulta aos sistemas postos à disposição do Juízo, para fins de localização de bens passíveis de penhora, deve ser avaliada casuisticamente, observado o princípio da razoabilidade. 2. Por força do princípio da cooperação, deve o magistrado, na gestão do processo, adotar medidas que viabilizem a solução do conflito de interesses, com a racionalização dos atos processuais, de modo a dar efetividade aos princípios da celeridade processual e da economia processual. 2.1. Constatado que, no caso concreto, ainda não fora realizada a busca reiterada via SISBAJUD, mostra-se razoável o deferimento da diligência, com a finalidade de localizar ativos financeiros em nome da devedora. 3. O PREVJUD é um sistema que permite o acesso às informações previdenciárias e viabiliza o envio de ordens judiciais ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) no caso de ações previdenciárias. 3.1. Não sendo o cumprimento de sentença originário decorrente de ação previdenciária, não se mostra possível o deferimento da medida pleiteada. 4. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1866606, 07055823120248070000, Relator(a): CARMEN BITTENCOURT, 8a Turma Cível, data de julgamento: 21/5/2024, publicado no DJE: 4/6/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Após o decurso do prazo ora concedido ao exequente, voltem os autos conclusos para decisão.” Em suas razões recursais (ID 77162208), narra que, diante da ausência de bens penhoráveis localizados em nome do devedor, requereu a utilização do sistema PREVJUD como última alternativa para a obtenção de informações previdenciárias que possibilitem a satisfação do crédito no valor de R$ 261.164,36. Pontua que a decisão agravada está em dissonância com a jurisprudência atual, que admite a utilização do sistema PREVJUD em hipóteses excepcionais, especialmente quando esgotadas outras diligências para localização de bens, conforme precedentes do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios e do Superior Tribunal de Justiça. Assevera que o pedido de consulta ao sistema PREVJUD é razoável e útil, pois pode revelar vínculos empregatícios ou benefícios previdenciários do executado, viabilizando eventual penhora de valores de natureza remuneratória, nos termos do artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, cuja regra de impenhorabilidade admite exceções. Em cautelar, requer a concessão de tutela de urgência recursal, com fundamento no artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, para evitar o arquivamento do feito e o risco de prescrição intercorrente. No mérito, pleiteia o provimento do recurso, com a reforma da decisão agravada, para que seja deferida a pesquisa ao sistema PREVJUD. Preparo ao ID 77401184. É o breve relatório. Decido. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de efeito suspensivo, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. Como relatado, pretende o agravante determinar a busca de bens, ativos e benefícios previdenciários do agravado via sistema PREVJUD. O douto Juízo a quo indeferiu o pedido ao fundamento de que “não merece acolhimento o pedido de consulta ao sistema PREVJUD, visto que a utilização da aludida ferramenta é restrita às ações de natureza previdenciária, que não se enquadra a hipótese em exame” (ID 249775580 na origem). De fato, o sistema foi desenvolvido principalmente para conceder agilidade aos processos previdenciários. Todavia, a consulta ao referido sistema permite de forma ágil, rápida e eficiente obter os dados do dossiê previdenciário do beneficiário, incluindo dados cadastrais e históricos de créditos e benefícios. Assim sendo, entendo que a diligência requerida não é inócua, pois tem por fim tentar identificar vínculos empregatícios do executado para que seja penhorada parte do salário ou proventos de aposentadoria/benefício. Cumpre ressaltar, que o credor já tentou por diversas formas buscar a satisfação do seu crédito, todavia, as tentativas de localização de bens restaram infrutíferas. Logo, ao menos em análise perfunctória, a diligência postulada mostra-se útil para a efetividade do processo executivo. Não há dúvidas de que o processo executivo visa a satisfação do crédito perseguido pelo credor/exequente. Nesse sentido, os sistemas eletrônicos foram implementados visando proporcionar economia e celeridade às demandas, além de garantir a efetividade da execução. Observa-se, ainda, que o sistema PREVJUD foi implementado pelo Conselho Nacional de Justiça e já está disponível a todos os tribunais do país para consulta (https://www.cnj.jus.br/justica-4-0-integracao-de-sistemas-agiliza-decisoes-de-processos-previdenciarios/). Importante mencionar que o Superior Tribunal de Justiça, em voto da relatoria da i. Ministra Nancy Andrighi, entendeu que é possível a consulta de informações do executado junto ao INSS, adotando, se possível, o sistema PREVJUD. Vejamos: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TENTATIVAS FRUSTRADAS DE CONSTRIÇÃO DE ATIVOS. ART. 772, III, DO CPC/15. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO A TERCEIROS A FIM DE QUE FORNEÇAM INFORMAÇÕES EM GERAL RELACIONADAS AO OBJETO DA EXECUÇÃO. DISPOSITIVO COMPLEMENTAR AO ART. 139, IV, DO CPC/15. POSSIBILIDADE DE REQUERER INFORMAÇÕES RELACIONADAS AOS MEIOS DE SATISFAÇÃO DA DÍVIDA. LOCALIZAÇÃO DE RENDIMENTOS DO EXECUTADO. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL. INFORMAÇÕES ACERCA DE EVENTUAIS PROVENTOS DE APOSENTADORIA, PENSÕES E DEMAIS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS. ACESSO POR MEIO DA FERRAMENTA DIGITAL PREVJUD. MEDIDA ADEQUADA. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO MINISTÉRIO DO TRABALHO E PREVIDÊNCIA. COMPETÊNCIA PARA ESTABELECER POLÍTICAS E DIRETRIZES RELACIONADAS AO DESENVOLVIMENTO DAS RELAÇÕES TRABALHISTAS. MEDIDA DESCABIDA. ART. 833, IV, DO CPC/15. IMPENHORABILIDADE RELATIVA DAS VERBAS REMUNERATÓRIAS. JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE A PERMITIR, EM EXECUÇÃO DE DÍVIDA NÃO ALIMENTAR, A FLEXIBILIZAÇÃO DA REGRA DE IMPENHORABILIDADE QUANDO A HIPÓTESE CONCRETA REVELAR QUE O BLOQUEIO DE PARTE DA REMUNERAÇÃO NÃO PREJUDICA A SUBSISTÊNCIA DIGNA DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. DESCABIDA, ABSTRATAMENTE, A NEGATIVA DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO INSS OU O INDEFERIMENTO DE BUSCA POR MEIO DO PREVJUD, REQUERIDAS A FIM DE ANGARIAR INFORMAÇÕES A RESPEITO DE EVENTUAL REMUNERAÇÃO DO EXECUTADO. IMPENHORABILIDADE DOS VALORES ENCONTRADOS SERÁ OBJETO DE APRECIAÇÃO POSTERIOR PELO JUÍZO COMPETENTE. REFORMA PARCIAL DA DECISÃO. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. PREJUDICADO. 1. Ação monitória, em fase de cumprimento de sentença desde 17/8/2016, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 11/3/2021 e concluso ao gabinete em 5/12/2022. 2. O propósito recursal consiste em decidir se, com fundamento no art. 772, III, do CPC/15, após as tentativas de constrição de ativos financeiros restarem infrutíferas, o exequente pode solicitar a expedição de ofício ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) e Ministério do Trabalho e Previdência (MTP), a fim de que forneçam informações sobre remunerações e relações trabalhistas do executado, de modo a subsidiar eventual pedido de penhora de recebíveis. 3. O art. 772, III, do CPC/15 dispõe que "o juiz pode, em qualquer momento do processo determinar que sujeitos indicados pelo exequente forneçam informações em geral relacionadas ao objeto da execução, tais como documentos e dados que tenham em seu poder, assinando-lhes prazo razoável". Esse dispositivo, interpretado em conjunto com o art. 139, IV, do CPC/15, autoriza o Juízo a requerer informações de terceiros não somente em relação ao objeto da execução, de per si, mas também relacionadas aos meios para a sua satisfação, como, por exemplo, a localização do executado, de seus rendimentos penhoráveis e de bens suscetíveis de expropriação. 4. O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) operacionaliza o reconhecimento dos direitos dos segurados do Regime Geral de Previdência Social (RGPS) e, para o desempenho dessa atribuição, congrega informações relacionadas a eventuais proventos de aposentadoria, pensões e demais benefícios previdenciários e assistenciais que determinado sujeito aufere ou recebeu. Por meio do Programa Justiça 4.0, desenvolveu-se ferramenta digital que fornece acesso automático aos membros do Poder Judiciário a informações previdenciárias (PrevJud), como dados cadastrais, extrato CNIS, histórico de créditos, carta de concessão e declaração de benefícios. Em tese, as informações armazenadas pelo INSS e acessíveis pelo PrevJud são aptas a revelar eventuais rendimentos e relações trabalhistas do executado. 5. O Ministério do Trabalho e Previdência (MTP) é órgão da administração pública federal direta, com competência para estabelecer políticas e diretrizes relacionadas ao desenvolvimento das relações trabalhistas, à redução de desigualdades de gênero e de inclusão laboral das pessoas com deficiência, bem como à fiscalização e segurança do ambiente de trabalho, regulação profissional, registro sindical e temas correlatos. Não há, portanto, atribuição relacionada ao armazenamento ou investigação de dados acerca dos rendimentos ou de relações trabalhistas. Desse modo, além de escapar dos escopos políticos e sociais da entidade, trata-se de meio, possivelmente, inapto a satisfazer a pretensão do credor/exequente. 6. A impenhorabilidade da verba remuneratória, prevista no art. 833, IV, do CPC/15, não é absoluta. Para além das exceções expressas na legislação (art. 833, § 2o, do CPC/15), a jurisprudência desta Corte evoluiu no sentido de admitir, em execução de dívida não alimentar, a flexibilização da regra de impenhorabilidade quando a hipótese concreta revelar que o bloqueio de parte da remuneração não prejudica a subsistência digna do devedor e de sua família. Precedentes da Corte Especial do STJ. 7. Considerando que a impenhorabilidade da verba remuneratória é relativa e que pode, eventualmente, ser afastada, mostra-se descabida a negativa de expedição de ofício ao INSS ou o indeferimento de busca por meio do PrevJud, requeridas a fim de angariar informações a respeito de eventual remuneração do executado. A possibilidade de penhora dos valores encontrados será objeto de apreciação posterior e detalhada pelo Juízo competente, não sendo cabível, porém, de plano, negar o acesso a tais informações. 8. Hipótese em que restaram infrutíferas as diligências realizadas para localizar bens penhoráveis do recorrido por meio do Bacenjud, Infojud e Renajud; e restou indeferido o pedido de expedição de ofício ao INSS e ao MTP sob os fundamentos de que (I) o art. 772 do CPC/15 destina-se para a obtenção de informações relacionadas tão somente ao objeto da ação, e (II) as verbas salariais são absolutamente impenhoráveis. Necessidade de reforma parcial da decisão. 9. Recurso especial conhecido e parcialmente provido para determinar a expedição de ofício ao INSS ou, se possível, a consulta a informações do executado/recorrido por meio do PrevJud. (REsp n. 2.040.568/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 18/4/2023, DJe de 20/4/2023.) No mesmo sentido, vejamos a jurisprudência do egrégio Tribunal de Justiça: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONSULTA A SISTEMAS. PREVJUD PARA INVESTIGAÇÃO DE VÍNCULO EMPREGATÍCIO. SISBAJUD PARA LOCALIZAÇÃO DE BENS. POSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA. 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de nova consulta aos sistemas PREVJUD e SISBAJUD, no âmbito de execução de título extrajudicial, com o objetivo de verificar a existência de vínculos empregatício e de localizar bens do executado. 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o sistema PREVJUD é adequado para a investigação de vínculos empregatícios e (ii) se é cabível a realização de nova pesquisa de bens via SISBAJUD, considerando o decurso de mais de um ano desde as últimas buscas. 3. O sistema PREVJUD, embora desenhado para ações previdenciárias, permite a consulta a vínculos empregatícios e dados previdenciários registrados no Cadastro Nacional de Informações Sociais (CNIS), sendo adequado para auxiliar na localização de fontes de rendimento do devedor em processos executivos. 4. A modalidade de busca reiterada no SISBAJUD, com reiteração automática por 30 (trinta) dias, é cabível quando decorrido tempo razoável desde as últimas pesquisas e não há outros meios eficazes para a localização de bens do devedor. 5. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (Acórdão 1952051, 0743114-39.2024.8.07.0000, Relator(a): JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 03/12/2024, publicado no DJe: 13/12/2024.) PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. BUSCA POR INFORMAÇÕES SOBRE EVENTUAIS VÍNCULOS TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIOS DO EXECUTADO. CONSULTA AO SISTEMA PREVJUD. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO. 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão, prolatada em ação de execução extrajudicial, que indeferiu o pedido de consulta ao sistema PREVJUD para rastrear fontes pagadoras (proventos penhoráveis) do agravado. 2. Na origem, cuida-se de execução de título extrajudicial proposta em 2023 pelo credor, ora agravante, em face do devedor, ora agravado, por meio da qual pretende o pagamento do valor referente a honorários advocatícios. 3. Em busca de bens do devedor é plausível consulta aos sistemas de pesquisa de ativos, inclusive utilizando-se as novas funcionalidades disponibilizadas para esta finalidade. 4. A parte agravante pede a pesquisa via PREVJUD, para obter informações previdenciárias armazenadas pelo Instituto Nacional do Seguro Social, a fim de verificar a existência de vínculo empregatício, com o objetivo de subsidiar eventual pleito de penhora de percentual dos rendimentos salariais. 4.1. Segundo o Conselho Nacional de Justiça, o PREVJUD consiste em “Serviço desenvolvido pelo Programa Justiça 4.0, que permite ao Judiciário o acesso automático a informações previdenciárias e o envio automatizado de ordens judiciais ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS)” e que a referida ferramenta permitirá “Acesso às informações previdenciárias por todos os tribunais por meio da PDPJ-Br.” Ademais, dentre as informações passíveis de consulta, consta o “EXTRATO CNIS Relaciona vínculos trabalhistas e previdenciários. São informações como: períodos trabalhados, contribuições realizadas, valor de remunerações mensais, tempo de contribuição e benefícios recebidos” (https://www.cnj.jus.br/wp-content/uploads/2022/10/2022-10-20-prevjud-folder-revisado.pdf). 5. A pretensão de consulta ao PREVJUD é hábil para averiguar a existência de vínculo empregatício do agravado, para fins de eventual penhora de parte do salário em pagamento. 5.1. Tal medida está em consonância com o entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça, o qual permite a constrição de percentual dos proventos de devedores, de modo a garantir a efetividade do processo, sem afrontar a dignidade ou a subsistência do devedor e de sua família (Corte Especial, EREsp 1874222/DF, rel. Min. João Otávio De Noronha, DJe: 24/05/2023). 6. Precedente deste Tribunal: “1. Em atendimento ao princípio da menor onerosidade, tanto a execução quanto o cumprimento de sentença devem observar a forma menos gravosa para o devedor. Todavia, a finalidade desses processos é a satisfação do crédito do credor. 2. Os sistemas conveniados ao Tribunal, tais como: SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD, E-RIDFT e outros, têm a finalidade de integrar informações e proporcionar economia e maior celeridade nas demandas judiciais. Por outro lado, a tarefa de empreender diligências com o intuito de localizar bens, valores e direitos do devedor passíveis de penhora, compete, precipuamente, ao credor. 3. A Corte Especial do STJ firmou entendimento de que a regra geral da impenhorabilidade de salários pode ser afastada quando for observado percentual que assegure a dignidade do devedor e de sua família. Precedente do STJ. Precedentes deste Tribunal. 4. Para se garantir a máxima efetividade do processo com a satisfação material do direito do credor, em conformidade com o art. 4o do CPC e, ao mesmo tempo, em observância à dignidade do devedor e à preservação da capacidade de subsistência própria e de sua família - o que condiz com a finalidade da regra geral da impenhorabilidade dos salários, qual seja, preservar quantia suficiente à manutenção do mínimo existencial da pessoa humana -, é possível a penhora de verbas salariais, a depender de cada caso concreto. 5. É possível a pesquisa no sistema Prevjud a fim de obter informações quanto a eventuais contribuições previdenciárias realizadas pelo devedor.” (07366027420238070000, Relator: Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, DJE: 1/3/2024). 7. Vale ressaltar não se tratar, agora, de determinar a constrição de eventual renda encontrada, o que será avaliado futuramente, garantindo-se ao executado a oportunidade de se manifestar. 8. Recurso provido. (Acórdão 1946938, 0737241-58.2024.8.07.0000, Relator(a): JOÃO EGMONT, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/11/2024, publicado no DJe: 04/12/2024.) Assim sendo, entendo que a consulta por parte do Poder Judiciário é mais rápida que a expedição de ofício, além de coadunar com o princípio da cooperação e celeridade processual. Desse modo, ao menos em análise cautelar, verifica-se a probabilidade jurídica do pedido. Mister dar provimento à cautelar para determinar a busca de bens, ativos e benefícios previdenciários do agravado via sistema PREVJUD. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de antecipação de tutela para determinar a busca de bens, ativos e benefícios previdenciários do agravado via sistema PREVJUD. Comunique-se ao i. Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para responder no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 27 de outubro de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora